Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
I - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. III - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA. CONDUTA ATRIBUÍDA AOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA. DANO DE EXTENSÃO NÃO PROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO DE MÁ-FÉ. EDIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA DE BENFEITORIA DE CARÁTER NECESSÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA PEÇA VESTIBULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais deduzido pelo arrendatário em ação de procedimento comum que tem como objeto de litígio contrato de arrendamento rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade dos réus por alegada interrupção do fornecimento de energia e água ao imóvel arrendado, a existência de nexo de causalidade entre a conduta a eles atribuída e os danos ditos suportados pelo autor que alegadamente teve destruída, por falta d'água sua plantação e se viu obrigado a edificar benfeitorias necessárias para suprir essa falta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do capítulo da apelação em que postulada gratuidade de justiça por falta de falta de interesse recursal, uma vez que deferido ao apelante, em primeira instância, dito benefício.
4. Impossível impor aos réus o dever de indenizar, conforme postulado na peça de ingresso, quando não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil a eles atribuída, visto que não evidenciada conduta lesiva nem nexo causal entre a ação dita por eles praticada e os prejuízos alegadamente sofridos nem a extensão dos danos alegadamente suportados.
5. O possuidor de má-fé tem direito a ser ressarcido por benfeitorias necessárias que tenha edificado, nos termos do art. 1.220 do CC, tendo essa natureza aquela que visa a “conservar o bem ou evitar que se deteriore” (art. 96, §3o, do CC) – não caracterizada no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, CPC; art. 96, §3o, art. 927, art. 1.220, CC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.